Tribunal: TJSP
Processo: 2146758-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO DEVER DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA RURAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE AFASTOU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO EXECUTADO.

MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO.

RECURSO DESPROVIDO.